Tribunal: CARF
Processo: 15504.727835/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.727835/2012-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.674 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
EFIGÊNIA LINHARES BIANCHET
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. INFORMAÇÕES.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL E A
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF.
Nos termos do artigo 49, inciso I do Decreto no 3.000/99, são tributáveis os
rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de bens corpóreos,
tais como ocorre com a locação de imóveis.
A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF apresentada pela
locatária do imóvel goza de presunção de veracidade que só pode ser
desconstituída por meio de provas inequívocas, tais como contrato de locação e
comprovante de rendimentos, porque, do contrário, incumbe ao contribuinte
providenciar junto à fonte pagadora a correção de informações prestadas à
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.727835/2012-59
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.674 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727835/2012-59

Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Mon (Presidente).

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2010,
lavrado em decorrência da apuração de omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties
recebidos de Pessoas Jurídicas, de modo que o valor do imposto declarado no valor de R$
3.148,86 foi ajustado para R$ 2.257,20 (fls. 4/8).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 9/10, a
autoridade fiscal entendeu por efetuar o respectivo lançamento tributário com base nos motivos
abaixo delineados:
“Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou de Royalties Recebidos de Pessoas
Jurídicas
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis ou Royalties recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ ******** 19.314,26, recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(a) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ ********* 1.935,48.
Conforme DIRF encaminhada à Receita Federal pela Fonte pagadora Hotel Sapucahy
Ltda, constam para a contribuinte rendimentos de aluguéis, em 2010, no valor de R$
39.576,00 e IRPF de R$ 5.806,44. A contribuinte não apresentou contrato de
administração de aluguel, nem contrato de locação, identificando valores dos aluguéis.
CNPJ/CPF – Nome da Fonte Pagadora
CPF
Beneficiário
Rend.
Recebido
Rend.
Declarado
Rend.
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
19.984.855/0001-
22 – HOTEL
SAPUCAHY
LTDA ME
(ATIVA)

024.463.766-06
39.576,00
20.261,44
19.314,26
5.806,44
3.870,96
1.935,48
A contribuinte foi devidamente intimada da autuação fiscal e entendeu por
apresentar, tempestivamente, Impugnação de fls. 2 por meio da qual suscitou, pois, os motivos
de fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.674 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727835/2012-59

Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 31/33, a 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte - MG entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. DIVERGÊNCIA ENTRE A
DECLARAÇÃO DE AJUSTE E A DIRF.
A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF apresentada pela locatária
do imóvel goza de presunção de veracidade que só pode ser desconstituída por meio de
provas inequívocas, tais como contrato de locação e comprovante de rendimentos. Caso
contrário, incumbe ao contribuinte providenciar junto à fonte pagadora a correção de
informações prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Impugnação Improcedente.
Outros Valores Controlados.”
A contribuinte foi notificada do resultado da decisão de 1a instância em
15/02/2013 (fls. 35) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 37, protocolado em
01/03/2013, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de logo, que a recorrente suscita, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que o valor recolhido da Pessoa Jurídica Hotel Sapucahu Ltda está correto
de acordo com sua declaração de recibo no 07.28.26.34.31, exercício de
2012, ano-base de 2011;
(ii)
Que recebeu da empresa em questão a quantia informada no imposto de
renda, ou seja, o valor lançado de acordo com os comprovantes está
correto; e
(iii)
Que, nos termos do artigo 16, incisos III e IV do Decreto no 70.235/72,
está colacionando aos autos, em sede recursal, o extrato anual emitido pela
administradora do imóvel.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.674 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727835/2012-59

Com base em tais alegações, a recorrente pleiteia pelo provimento do recurso
voluntário e que, por conseguinte, a ação fiscal seja julgada procedente, cancelando-se o débito
fiscal reclamado.
Antes de adentrarmos na análise das alegações propriamente formuladas,
impende destacar que, quando da apresentação da impugnação de fls. 2, a recorrente não
colacionou quaisquer documentos aos autos que pudessem atestar a veracidade de suas
alegações, sendo que, agora, em sede de recurso voluntário, a recorrente entendeu por juntar aos
autos a planilha dos rendimentos de aluguéis recebidos do Hotel Sapucahy Ltda, emitida pela
suposta administradora dos imóveis (fls. 38).
É bem verdade que de acordo com o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a
prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior,
(b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
A rigor, entendo que apresentação da planilha de fls. 38 apenas em sede recursal
não se enquadra em quaisquer das hipóteses constantes do parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto
no 70.234/72, já que não restou demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, não se refere a fato ou a direito superveniente e muito menos se destina a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, de modo que o referido documento
não pode ser aqui analisado em virtude da ocorrência da preclusão processual.
Dito isto, passemos à análise das questões tais quais formuladas no recurso
voluntário, podendo-se destacar, de plano, que a recorrente continua por suscitar as mesmas
alegações no sentido de que havia recebido da pessoa jurídica Hotel Sapucahy Ltda o valor tal
qual informado em sua declaração de ajuste anual do respectivo ano-calendário de 2010.
Pois bem. Note-se, de plano, que, nos termos do artigo 49, inciso I do Decreto no
3.000/99 o qual se encontrava vigente à época da autuação aqui discutida1, os rendimentos dos
aluguéis de imóveis deveriam ser declarados como rendimentos tributáveis, de modo que apenas
alguns valores incidentes sobre o bem que produzisse o rendimento é que não entrariam no
cômputo do rendimento bruto, nos termos do artigo 50, inciso I do referido Decreto. Confira-se:

1 Confira-se que, nos termos do artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.674 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727835/2012-59

“Decreto no 3.000/99
Seção III - Rendimentos de Aluguel e Royaltyl
Aluguéis ou Arrendamento
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o, Lei no 4.506, de 1964,
art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
II - locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos naturais ou
artificiais, ou campos de invernada;
III - direito de uso ou aproveitamento de águas privadas ou de força hidráulica;
IV - direito de uso ou exploração de películas cinematográficas ou de videoteipe;
V - direito de uso ou exploração de outros bens móveis de qualquer natureza;
VI - direito de exploração de conjuntos industriais.
§ 1o Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o equivalente a dez
por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente, ou do valor constante da guia
do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU correspondente ao ano-calendário da
declaração, ressalvado o disposto no inciso IX do art. 39 (Lei no 4.506, de 1964, art. 23,
inciso VI).
§ 2o Serão incluídos no valor recebido a título de aluguel os juros de mora, multas por
rescisão de contrato de locação, e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento, inclusive atualização monetária.
***
Exclusões no Caso de Aluguel de Imóveis
Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.”
O fato é que, enquanto a empresa Hotel Sapucahy Ltda teria declarado o montante
de R$ 39.576,00 a título de aluguéis pagos à contribuinte, a contribuinte, por sua vez, dispõe,
sem apresentar quaisquer elementos probatórios, que teria recebido apenas o montante de R$
20.251,74, tal qual havia sido informado em sua declaração de ajuste anual.
E foi justamente esse o motivo pelo qual a autoridade fiscal entendeu por efetuar o
respectivo lançamento tributário, haja vista que a contribuinte não havia apresentado nem o
contrato de administração dos imóveis e muito menos o contrato de locação por meio dos quais
poderia identificar realmente os valores recebidos a título de aluguéis.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.674 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727835/2012-59

Essa linha de entendimento também foi seguida pela autoridade julgadora de 1a
instância, conforme se verifica do trecho abaixo reproduzido, extraído das fls. 32 do acórdão
recorrido:
“Diante da divergência entre os rendimentos declarados pela fonte pagadora e o
montante informado pela contribuinte em sua DAA, seria preciso a apresentação do
contrato de aluguel, cópias dos comprovantes de pagamento e informe de rendimentos
para elidir a pretensão fiscal. Isto porque a Dirf apresentada pela fonte pagadora goza de
presunção de veracidade, cabendo ao interessado requerer a sua alteração com base nos
documentos anteriormente mencionados.”
De toda sorte, o que deve restar claro é que a recorrente não comprova
efetivamente que havia recebido a título de rendimentos de aluguéis apenas o montante de R$
20.251,74 da empresa Hotel Sapucahy Ltda e não o montante de R$ 39.576,00, tal qual havia
sido informado pela referida empresa em sua respectiva DIRF, sendo que, no caso, e à luz do
artigo 373, inciso II da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, o ônus da prova incumbiria à
própria recorrente que, a rigor, deveria demonstrar, documentalmente, a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito quanto à infração apurada e lançada pela
autoridade fiscal2, o que poderia ter sido feito com a apresentação de cópias do contrato de
administração de aluguel, contrato de aluguéis, cópias dos comprovantes de pagamento e
informe de rendimentos etc.
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações lançadas pela recorrente
não devem ser aqui acolhidas, já que não encontram amparo em quaisquer elementos de
probatório e, além disso, vão de encontro frontalmente ao que havia sido declarado pela própria
empresa Hotel Sapucahy Ltda.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

2 Confira-se que o artigo 373, inciso II da Lei no 13.105/2015, enquanto regra processual, é de todo aplicável, com
os devidos ajustes, claro, aos processos administratrivos fiscais em curso no âmbito federal, nos termos do próprio
artigo 15 da referida Lei, que dispõe que "na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente".
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.674 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727835/2012-59

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital